Tribunal: TJMT
Processo: 1011548-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1011548-27.2020.8.11.0000
Recorrente: EVANDRO STÁBILE
Recorrido: HIDROVALE POÇOS ARTESIANOS LTDA - ME
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por EVANDRO STÁBILE (id 57431491) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 54736470):
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO RESCISÓRIA – INTERPOSIÇÃO EQUIVOCADA – RECEBIMENTO COMO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO ANTERIORMENTE EXARADA E DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ART. 1.021, §4o, DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Por ausência de cunho decisório, não cabe Agravo Interno contra despacho que recebeu recurso de agravo de instrumento inadmissível como pedido de reconsideração e manteve a decisão anteriormente proferida. Sendo manifestamente inadmissível o recurso e, se não demonstrado o prejuízo advindo do ato judicial (art. 52, § 2o, inciso III, do RITJ/MT), aplicar-se-á multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.“ (TJMT, RAI 1011548-27.2020.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/08/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão merece ser reformado, uma vez que houve afronta aos artigos 98 e 99 do CPC ao não conceder a Justiça Gratuita ao Recorrente, uma vez que teria comprovado os requisitos para obter o benefício.
Afirma que a Súmula n. 463 do Tribunal Superior do Trabalho admite a concessão da justiça gratuita, ainda que a parte perceba um alto salário, bastando a demonstração de que está impossibilitada de arcar com as despesas do processo.
Assevera que teve sua aposentadoria cassada, deixando de perceber os valores.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Ex positis, requer à Vossa Excelência se digne de; a) Receber o presente recurso determinando o seu processamento, conferindo-lhe o efeito suspensivo e os benefícios da assistência judiciária;”
Recurso tempestivo e postula pela concessão da Justiça Gratuita, conforme certidões id 57442486 e 57450957.
A multa aplicada no acórdão do Agravo Interno id 54736470 não foi adimplida, conforme certidão id 57450961.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que o STJ já pacificou o entendimento de que é necessário analisar o conjunto fático-probatório para a concessão do benefício da justiça gratuita que foi postulado, atraindo o óbice da Súmula n. 07, conforme aresto:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE FINANCEIRA. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DE ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973, quando a Corte local decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e ausência de prestação jurisdicional. 2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 3. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar o estado de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária, como sustentado neste recurso, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável no apelo extremo, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no REsp 1464705/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 28/04/2020) – destaquei.
Assim, ausente a probabilidade do direito ante a incidência da Súmula n. 07 no caso concreto, não há falar em concessão do efeito suspensivo
Em relação ao perigo da demora, a parte Recorrente não apresentou nenhum fundamento no caso concreto, o que afasta o requisito de plano.
Dessa forma, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Por fim, verifica-se que não houve o recolhimento da multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC, o que atrai o óbice previsto no artigo 1.021, § 5o do CPC.
Isto posto, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 16 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi